Tribunal: TJBA
Processo: 8013434-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013434-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRELA GOIS BATISTA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (6) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL PM/BM N.º 001-CG/2022. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E ÀS VAGAS RESERVADAS. LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por candidata do concurso público para o cargo de Oficial Bombeiro Militar – Feminino, objetivando a correção de supostas irregularidades no certame, especificamente quanto à confecção das listas de candidatos cotistas e de ampla concorrência, alegando que candidatos negros estariam ocupando duas vagas simultaneamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há legitimidade do Governador do Estado para figurar no polo passivo da demanda; (ii) procede a impugnação à gratuidade de justiça; e (iii) a possibilidade de candidatos negros constarem simultaneamente na lista de ampla concorrência e na lista de vagas reservadas viola as normas editalícias e constitui ilegalidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária, uma vez que esta não foi deferida e houve pagamento das custas pela autora. 4 - Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, pois o ato não foi praticado ou determinado por tal autoridade, que não é responsável por conduzir o certame, aplicando-se a Súmula nº 510 do STF. 5 - A previsão editalícia de que candidatos negros participem do certame concorrendo concomitantemente às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência do STF sobre políticas de ação afirmativa. 6 - A Lei Federal n° 15.142/2025 e a Lei Estadual nº 13.182/2014 expressamente preveem que pessoas negras optantes pela reserva de vagas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, sendo classificadas em ambas as listas. 7 - A constitucionalidade da reserva de vagas para negros em concursos públicos foi reconhecida pelo STF (ADC 41), que considerou legítima a política de ação afirmativa como forma de superação do racismo estrutural e garantia da igualdade material. 8 - A majoração das notas das candidatas em resultados definitivos reflete provimentos de recursos administrativos, inexistindo ilegalidade no ato administrativo. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado acolhida. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013434-02.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante MIRELA GOIS BATISTA e partes Impetradas COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA